Tribunal: STF
Processo: RE 78931
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. DESPACHANTES ESTADUAIS.
ENQUADRAMENTO, POR LEI, COMO AGENTES FISCAIS DA FAZENDA DO ESTADO.
TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR MANDADO CONTAR, EXCLUSIVAMENTE, PARA A
APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. DIREITO AO COMPUTO DESSE TEMPO DE
SERVIÇO PARA FIXAÇÃO DO PROVENTO DE APOSENTADORIA SEGUNDO AS
CLAUSULAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.